Tribunal: STF
Processo: Rcl 57591
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-19
Data de publicação: 2023-01-19

Ementa:

Inteiro teor:
Atuação substitutiva. Art. 13, VIII, do RISTF. Situação de urgência não identificada. Pedido de reconsideração. Indeferimento.



    Vistos etc. 



    Referente à Petição nº 3.119/2023



    Trata-se de pedido de reconsideração de despacho de minha lavra, em que reputei não se enquadrar, o caso concreto, na hipótese excepcional do artigo 13, VIII, do RISTF.



    Transcrevo o inteiro teor do despacho:



    “O presente caso não se amolda à hipótese prevista no art. 13, VIII, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal.



    Findas as férias coletivas, encaminhem-se os autos ao Ministro Relator.”



    O reclamante protocola nova petição, alegando perigo iminente, assim ementada:



    “MEDIDA CAUTELAR. SUSPENSÃO DE COBRANÇA DE MULTA POR RECURSO SUPOSTAMENTE PROTELATÓRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO QUE INTEGRA DECISÃO JÁ SUSPENSA PELO TJPR E PELO STJ. EXECUÇÃO SUSPENSA NA VARA DA FAZENDA PÚBLICA. DECISÃO MONOCRÁTICA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO PARA SEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. MÉRITO DO AGRAVO PRINCIPAL SEM JULGAMENTO HÁ QUASE DOIS ANOS. IMINÊNCIA DE PAGAMENTO DA MULTA DECORRENTE DE EMBARGOS CONTRA DECISÃO JÁ CONSIDERADA ILEGAL E TERATOLÓGICA. URGÊNCIA COMPROVADA.”



    Requer “seja apreciado o pedido liminar na presente reclamação, seja na forma do art. 13, VIII do RISTF, seja por meio do relator principal”.



    É o relatório.



    Decido.



    Verifico não apresentado dado novo a justificar a alteração do ato impugnado, limitando-se o requerente a reiterar o pleito da inicial, já rechaçado sob o prisma de que o caso não enseja situação emergencial apta a justificar a atuação extraordinária da Presidência no estrito período de férias coletivas. 



    Na linha da jurisprudência da Casa, “o encaminhamento dos autos ao Ministro Relator, mercê de não estar delineada situação que imponha a atuação do Ministro Presidente sobre a res in iudicium deducta, ostenta a natureza de ato atinente à organização desta Suprema Corte e, portanto, impassível de irresignação, seja pela via recursal, seja através de simples petição” (HC 167.201-MC/DF, Rel. Min. Edson Fachin, despacho do Ministro Luiz Fux no exercício da Presidência).



    Ante o exposto, indefiro o pedido de apreciação liminar na forma do art. 13, VIII, do RI/STF.



    No mais, caberá o exercício da jurisdição ao Ministro Relator, a quem já encaminhados os autos.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de janeiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente